Tribunal: CARF
Processo: 13923.720076/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13923.720076/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.359 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ELEMAR LUIZ GIEHL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE EM CASO DE AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA GFIP
OU DA SUA APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Aplica-se a penalidade que se encontra prevista no artigo 32-A da Lei no
8.212/91 em caso da ausência da apresentação da GFIP ou da sua apresentação
intempestiva. O fato gerador da respectiva penalidade é mensal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13923.720073/2015-46,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2003-002.357, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13923.720076/2015-80
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.720076/2015-80

Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a impugnação
por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao lançamento, mantendo o crédito
tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega, em uma breve síntese, como
matéria de defesa, após historiar os fatos e já na condição de matérias de mérito:
1. Que estaria havendo cobrança em duplicidade da penalidade;
2. Requer, alfim, a improcedência do lançamento;
3. É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2003-
002.357, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
A única matéria trazida pelo recorrente em sua peça recursal se confunde
como matéria de mérito que a seguir será arrostada.
Mérito
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega em atraso
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de
saber se o recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação
aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao ano-
calendário do ano de 2010 (meses de janeiro a novembro), restando
incontroverso, até em face da sua confissão, que não cumpriu
tempestivamente com a referida obrigação acessória, destarte nenhum
reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso, devendo o seu
decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.720076/2015-80

“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois,
tendo por objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o
cometimento de uma infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento
da obrigação principal (não pagamento de tributo) como no descumprimento de
uma obrigação acessória.” (Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário.
7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204 (negrito e sublinhado não constam do
original).
Por seu turno, o fator gerador da penalidade que ora está sendo arrostada
é mensalmente, destarte correto se encontra o lançamento ora sendo
objurgado que apurou o período de 11 competências.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da
penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os
seus incisos e respectivos parágrafos.
Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário,
devendo o acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido
em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de
direito.
Conclusão
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital